Tribunal: STF
Processo: ADI 6698
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Partido Democrático Trabalhista – PDT (eDOC 5) e a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais- UNALE (eDOC 14) requerem o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.



    O Partido Democrático Trabalhista apontou ainda a prevenção do eminente Ministro Nunes Marques, considerada a prévia distribuição da ADI 6629.



    É o breve relatório. Decido.



    I. Tendo em vista a relevância da matéria em julgamento e a representatividade do Partido Democrático Trabalhista – PDT e da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais- UNALE, defiro os pedidos de ingresso no feito na condição de amicus curiae.



    À Secretaria para inclusão do nome das entidades admitidas no feito e respectivos patronos.



    II. No que concerne à prevenção apontada pelo Partido Democrático Trabalhista, relativamente à ADI 6629, anoto que, nos termos do art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos”.



    No caso dos autos, não vislumbro a configuração dos requisitos para reunião dos processos sob a mesma relatoria, tendo em vista que esta ação direta versa dispositivo da Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul, enquanto o processo sob a relatoria do eminente Ministro Nunes Marques tem por objeto normas do Distrito Federal. 



    Embora o tema controvertido seja o mesmo, especialmente sob o ângulo da causa de pedir, é inequívoco que os objetos normativos impugnados são diversos. A ressaltar essa óptica, as inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra dispositivos estaduais que regem a eleição da Mesa Diretora das Casas Legislativas locais tramitam sob a condução de diferentes Relatores, sem qualquer prevenção.



    Dessa forma, rejeito a alegação de prevenção e, por conseguinte, julgo prejudicados os embargos de declaração formalizados no eDOC 31.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente